Tribunal: TJSP
Processo: 2251319-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Municipalidade de Mogi das Cruzes - Execução Fiscal – Multas do exercícios de 2009 - Reconhecimento da prescrição direta do crédito tributário em cobrança – Cabimento – Improcedência liminar do pedido, nos termos dos artigos 332, §1o e 487, II, ambos do CPC – Recurso da Municipalidade não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2251319-91.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, é agravado MASAO TAKEUCHI CIA
LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251319-91.2020.8.26.0000 -Voto no 10538
2
Agravo de Instrumento no 2251319-91.2020.8.26.0000
Agravante: Municipalidade de Mogi das Cruzes
Agravado: Masao Takeuchi Cia Ltda Me
Comarca: Mogi das Cruzes
Juiz de origem: Bruno Machado Miano
VOTO No 10538
AGRAVO DE INSTRUMENTO Municipalidade de Mogi
das Cruzes - Execução Fiscal
Multas do exercícios de
2009 - Reconhecimento da prescrição direta do crédito
tributário em cobrança
Cabimento
Improcedência
liminar do pedido, nos termos dos artigos 332, §1o e 487, II,
ambos do CPC Recurso da Municipalidade não provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
pela Municipalidade de Mogi das Cruzes, nos autos de Execução Fiscal por ela
movida contra Masao Takeuchi Cia Ltda Me, em face da r. decisão que, de
ofício, determinou a suspensão, por um ano, de todas as execuções fiscais
municipais distribuídas na Comarca, em razão da afetação, pelo E. STJ, do
REsp no 1.858.965/SP (Tema no 1.054 dos Recursos Repetitivos), que trata da
“obrigatoriedade, ou não, de a fazenda pública exequente, no âmbito das
execuções fiscais, promover o adiantamento das custas relativas às despesas
postais referentes ao ato citatório, à luz do art. 39 da Lei n. 6.830/1980”.
A
agravante
defende
a
dispensa
do
adiantamento das despesas referentes à citação postal do devedor, as quais
devem ser pagas, ao final, pelo vencido, nos termos dos artigos 91 do CPC e
39 da LEF. Prossegue reconhecendo que a matéria foi afetada pelo E. STJ, sob
a sistemática dos Recursos Repetitivos, mas sustenta que, antes de determinar
a suspensão da execução, o Juízo deveria ter ordenado a citação do devedor, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251319-91.2020.8.26.0000 -Voto no 10538
3
fim de interromper o lustro prescricional, conforme expressamente definido
pelo E. Tribunal Superior em 12/08/2020, ao apreciar Questão de Ordem
arguida no âmbito do REsp no 1.858.965/SP, representativo da controvérsia.
Requer, pois, a antecipação da tutela recursal, para que se proceda à imediata
citação postal do executado, independentemente da antecipação das
custas/despesas, ou, subsidiariamente, que seja proferido, pelo Juízo, o
despacho ordenatório da citação, para fins de interrupção do lustro
prescricional. Ao final, roga pelo provimento do recurso, confirmando-se a
medida.
O efeito pretendido foi concedido a fls. 24/25,
e, dispensada a manifestação da parte contrária, que nem sequer integrou o
feito, os autos vieram conclusos para o Julgamento Virtual.
É O RELATÓRIO.
Trata-se, na origem, de Execução Fiscal
promovida pela Municipalidade de Mogi das Cruzes em face de Newton
Hilario Grilo, com vistas à cobrança de multas referentes ao exercício de 2009
(fls. 02/05 dos autos de origem).
Ajuizada a demanda em 18/12/2016, o D.
Juízo a quo prolatou a decisão ora agravada em 30/09/2020, sem que tenha
havido qualquer movimentação anterior nos autos.
Pois bem.
O recurso não comporta provimento.
Em que pese todo o alegado, cumpre
reconhecer, ex officio, a prescrição dos créditos tributários em cobrança, haja
vista se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer tempo e
grau de Jurisdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251319-91.2020.8.26.0000 -Voto no 10538
4
Tendo em vista que o prazo prescricional da
ação de cobrança, fixado em 5 (cinco) anos pelo art. 174, caput, do Código
Tributário Nacional, inicia-se, no dia seguinte à data estipulada para o
vencimento da exação. Tais datas marcam os momentos em que os créditos
tributários passaram a ser exigíveis em sua totalidade, surgindo, portanto, para
a Municipalidade, o direito de executá-los a partir dos dias seguintes a elas,
iniciando-se então os prazos prescricionais, por aplicação do princípio da actio
nata.
Assentada tal premissa, cumpre reconhecer
que o débito em discussão, referente ao exercício de 2009, já se encontrava
prescrito quando do ajuizamento da ação, em 18/12/2016. Ainda que não tenha
sido especificada a data exata do vencimento, é certo que a dívida teve seu
prazo prescricional exaurido no ano de 2014.
De rigor, portanto, a extinção da demanda
executiva, a teor dos artigos 332, §1o e 487, inciso II, ambos do CPC, com a
improcedência liminar do pedido.
Isso porque, em consonância ao que reza o
art. 487, parágrafo único, do NCPC (“Ressalvada a hipótese do §1o do art.
332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja
dada às partes oportunidade de manifestar-se.”), o tema aqui discutido se
enquadra na apontada hipótese excepcional e, portanto, desnecessária a oitiva
da parte contrária quando do reconhecimento, de ofício, da prescrição.
Assim explicitou o jurista Cassio Scarpinella
Bueno, in “Novo Código de Processo Civil Anotado”, ao comentar referido
dispositivo, in verbis:
“O parágrafo único trata da hipótese de a
prescrição ou a decadência - que podem ser
pronunciadas de ofício, no que é expresso o
inciso II do art. 487 - conduzir à 'improcedência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251319-91.2020.8.26.0000 -Voto no 10538
5
liminar do pedido' (art. 332, §1o). Ressalvado
este caso - que acaba excepcionando, em última
análise, também o art. 9o -, o proferimento da
sentença com este fundamento depende da prévia
oportunidade de as partes manifestarem-se a
respeito.”
Incide, diante desse panorama, a Súmula no
409 do E. Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a qual:
“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes
da propositura da ação pode ser decretada de
ofício (art. 219, §5o, do CPC)”.
Acresça-se a tais fundamentos que deve ser
priorizada a aplicação do princípio da celeridade processual em detrimento do
princípio da não surpresa, corolário do princípio do contraditório, a fim de se
atingir a finalidade maior da Lei, qual seja, a prestação jurisdicional efetiva e
adequada em tempo razoável.
Nesse sentido, este E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo já se manifestou, in verbis:
“Execução fiscal. IPTU. Exercício 2001. A
sentença extinguiu a execução fiscal em virtude
da ocorrência da prescrição intercorrente.
Pretensão
à
reforma
-
Impossibilidade. Ocorrência da prescrição quinquenal. Ajuizamento extemporâneo. Manutenção da
sentença extintiva, mas por outro fundamento.
Nega-se provimento ao recurso.”
(Apelação no 0506544-65.2006.8.26.0606, j. em
28.09.2017).
Assim, de rigor a manutenção do r. decisório
agravado.
Posto isto, nego provimento ao recurso da
Municipalidade e determino, de ofício a extinção da presente execução
fiscal, nos termos dos artigos 332, §1o e 487, inciso II, ambos do CPC,
condenando a Municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251319-91.2020.8.26.0000 -Voto no 10538
6
fixados em 10% sobre o valor atualizado da dívida, nos termos do
Acórdão.
Silvana M. Mollo
Relatora